Tribunal: TJSP
Processo: 1005807-60.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial procedência. Apelo do réu. Tarifas bancárias. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem.

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial procedência. Apelo do réu. Tarifas bancárias. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem. Abusividade não verificada no caso concreto. Seguro de proteção financeira. Valores expressos no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Sentença reformada. Sucumbência pela autora. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005807-60.2016.8.26.0248 INDAIATUBA 1/6
Registro: 2020.0000761629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005807-60.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
AYMORÉ - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
apelada MICHIELE KARINA DOS SANTOS ROCHA MIÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005807-60.2016.8.26.0248 INDAIATUBA 2/6
Voto: 45628
Apelação Cível No: 1005807-60.2016.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Michiele Karina dos Santos Rocha Mião
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial
procedência. Apelo do réu. Tarifas bancárias. Tarifa
de serviços de terceiros, comissão do correspondente
bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de
registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do
artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958
e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança
permitida da tarifa de avaliação de bem. Abusividade
não verificada no caso concreto. Seguro de proteção
financeira. Valores expressos no contrato. Encargo
que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado.
Sentença reformada. Sucumbência pela autora.
Recurso provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
Michiele Karina dos Santos Rocha Mião contra Aymoré Crédito, Financiamento
e Investimento S/A, em que a autora pretende discutir os encargos abusivos
cobrados pela ré decorrentes do contrato de financiamento celebrado entre as
partes. A d.Juíza de Primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
apenas para afastar a cobrança da tarifa de avaliação de bem e o valor cobrado a
título de seguro de proteção financeira [fls. 176/188]. Inconformada, apelou a
instituição financeira, sustentando a regularidade da cobrança das tarifas.
Recurso processado e contrariado em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005807-60.2016.8.26.0248 INDAIATUBA 3/6
O recurso comporta acolhimento. Explica-se.
Em relação à cobrança de tarifas bancárias referentes a
serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, registro de contrato
e avaliação do bem, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo (Tema 958), fixou as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” [cf. STJ,
REsp 1.578.553 / SP, (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
d.j. 28.11.2018].
Já em relação à cobrança de despesas com o registro do pré-
gravame e à cobrança de seguro pela instituição financeira, as seguintes teses
foram fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
(Tema 972):
“2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005807-60.2016.8.26.0248 INDAIATUBA 4/6
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” [STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Segunda Seção,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018].
Sendo assim, analisam-se os encargos cobrados pela
instituição financeira [fls. 83/84].
É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois o
bem financiado foi dado em garantia. Ademais, cuidando-se de veículo usado, a
liberação do financiamento depende da devida avaliação, o que justifica a
cobrança do encargo.
No que tange ao seguro de proteção financeira, verifica-se
dos documentos acostados aos autos que a autora aderiu à proposta de seguro
prestamista vinculada ao financiamento, não havendo qualquer indício de que a
parte tenha sido compelida à contratação, tendo sido facultada a contratação ou
não do seguro de proteção financeira. Assim, na falta de prova de que o seguro
foi imposto ao consumidor, compreende-se que a adesão à proposta se deu de
forma voluntária, o que afasta a abusividade [fls. 84].
Nesse contexto, a autora não declinou que foi impedida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005807-60.2016.8.26.0248 INDAIATUBA 5/6
contratar o seguro junto a outras seguradoras, apenas impugnou a venda casada
do serviço.
Ocorre, contudo, que não se vislumbra a venda casada do
seguro com o contrato de financiamento, porque a consumidora tem a opção de
contratá-lo ou não.
O seguro não se caracteriza como tarifa e decorre da livre
celebração do contrato, não havendo qualquer abusividade na sua contratação,
de sorte que incabível sua repetição.
Optando pela contratação, não pode, depois, o consumidor
requerer a devolução dos valores pagos até então, eis que nesse período, se
ocorresse algum evento danoso coberto, haveria o pagamento da respectiva
indenização. Ou seja, nesse período, o seguro estava vigente por opção do
próprio consumidor.
No mais, os valores relativos ao seguro constam
expressamente do contrato celebrado entre as partes (R$ 892,87), não havendo
qualquer indício de obrigatoriedade de contratação [fls. 84].
Por isso, tem-se por regular a cobrança do seguro e da tarifa
afastada pela r.sentença.
Desse modo, reforma-se a r. sentença, permitindo a cobrança
da tarifa de avaliação de bem e do valor cobrado a título de seguro de proteção
financeira.
Sucumbente, a autora responderá pelo pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005807-60.2016.8.26.0248 INDAIATUBA 6/6
despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao causídico do réu,
esses fixados em 15% do valor atualizado da causa, já abrangidos os recursais,
nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observado o
disposto no artigo 98, parágrafo 3, do referido diploma legal.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas
partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha
sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica